Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-08.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-08.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BALBINO ALMEIDA MAGALHAES e outros (6)

Advogado(s)
:
BARBARA OLIVEIRA E MAGALHAES LEANDRO, ANTONIO GERALDO DE MORAIS, FABIO ROBERTO MAGALHAES LIMA VERDE, LUANA ARAUJO VIEIRA

ESPÓLIO: CICERO SENTO SE MAGALHAES

Advogado(s)
:
VANESSA MAGALHAES GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de usucapião. Nulidade processual. Ausência de citação dos verdadeiros proprietários do imóvel e dos confinantes. Formal de partilha comprovando que o imóvel objeto da usucapião foi atribuído a herdeiros específicos não citados pessoalmente. Citação por edital sem esgotamento das vias para localização. Violação do artigo 246, § 3º do CPC e da Súmula 391 do STF. Vício insanável que compromete a validade do processo desde seu nascedouro. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nulidade absoluta reconhecida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento, com citação pessoal dos proprietários conforme formal de partilha e dos confinantes devidamente identificados. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000340-08.2020.8.05.00272
,
em que figura como apelante
ANTÔNIO BALBINO ALMEIDA MAGALHÃES e outros
,

e como apelado
CICERO SENTO SE MAGALHÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA